Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, resolveu o contrato de assinatura de revistas firmado entre as partes, condenando as rés, solidariamente, a restituir à autora/recorrente a quantia paga de R$ 1.437,60.
2. A recorrente alega que apesar do pagamento integral do contrato não recebeu nenhum exemplar das revistas adquiridas, tampouco qualquer contato da empresa. Aduz ter depositado grande expectativa e interesse no recebimento dos periódicos.
3. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, apto a ensejar a restituição do valor pago, nos moldes do art. 20, inciso II, do CDC, não se verifica a violação de direitos da personalidade a autorizar reparação. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica da recorrente.
4. Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte laborou na estrita defesa dos direitos que entende possuir.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.